Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719117-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA NUNES DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: MARCUS AURELIO DE MELO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Helena Nunes dos Santos Ferreira postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à recorrente, eis que, restando vencida no processo de origem, terá que arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, bem como com gastos de honorários periciais, caso seja deferida a produção desta prova. Além disso, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha a ser provido para deferir a gratuidade da justiça à parte recorrente. Com efeito, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção, nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. Consultando-se os autos, verifica-se que os documentos colacionados pelo agravante (ID no 58971809, 58971810, 58971812, 58971813 e 58971826) são suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada pela recorrente, visto que sua remuneração bruta como aposentado é de R$ 6.034,11 (seis mil e trinta e quatro reais e onze centavos), inferior ao parâmetro de hipossuficiência utilizado pela Defensoria Pública, cabendo mencionar que além de ter demonstrado os seus gastos mensais, a agravante não recebe mais o aluguel de no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até porque o processo de origem trata exatamente da rescisão do contrato de locação em tela. Portanto, ao que tudo está a indicar, a recorrente deveria fazer jus ao benefício previsto no art. 98, do CPC. Disso sobra a conclusão de que, não havendo prova em contrário, na oportunidade do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível pode vir a prover o recurso para deferir a gratuidade judiciária requerida. Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça à agravante para processamento do presente recurso, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal. Além disso, defiro a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do processo sem exigência do pagamento de despesas processuais até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator